Tribunal: TJMT
Processo: 0001536-45.2014.8.11.0108
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001536-45.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ARIMATEIA ANDRADE BRAGA (APELANTE), ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 396.247.858-21 (APELANTE), ELISABETE FATIMA VERISSIMO - CPF: 849.438.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DE SOUZA DO CARMO - CPF: 033.739.541-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINA GOMES DE SOUZA - CPF: 004.934.041-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA FERREIRA CIRILO - CPF: 033.049.741-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE ARIMATEIA ANDRADE BRAGA - CPF: 969.068.803-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE FÁTIMA VERÍSSIMO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Provas testemunhais, interceptação telefônica e relatórios de inteligência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Adriano da Silva Nascimento, contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (iv) verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos harmônicos e detalhados de agentes policiais, somados aos elementos extraídos das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e aos laudos periciais, comprovam a materialidade e a autoria do tráfico de drogas.

4. O réu foi identificado como “Tripa”, sendo mencionado por diversos interlocutores nas escutas, e coordenava atividades logísticas e operacionais da rede de tráfico, demonstrando domínio sobre as operações de distribuição de entorpecentes.

5. A análise das interceptações revela vínculo estável e permanente entre o apelante e outros envolvidos, evidenciando o dolo associativo necessário à configuração do crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006.

6. A existência de associação para o tráfico afasta a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, pois demonstra dedicação à atividade criminosa.

7. Diante da gravidade dos fatos e da participação ativa em rede estruturada de tráfico, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo.

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e § 4o; CPP, art. 226; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.050.607/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 08.08.2023; STJ, HC 831.022/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 990.819/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no HC 985.004/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de Adriano da Silva Nascimento, contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 0001536-45.2014.8.11.0108, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, sustentando a ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, e, quanto à associação para o tráfico, alega a inexistência de dolo específico necessário à configuração do tipo penal. Alternativamente, postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 262834349).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando pela suficiência probatória da autoria e materialidade dos delitos imputados, especialmente diante dos elementos oriundos das interceptações telefônicas e demais provas testemunhais constantes nos autos (Id. 262834351).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, ressaltando a suficiência das provas produzidas quanto ao crime de tráfico de drogas e a caracterização da associação estável e permanente. Ademais, afasta a incidência do tráfico privilegiado em razão da natureza habitual da conduta e da condenação pela associação, e entende não preenchidos os requisitos legais para substituição da pena por restritiva de direitos (Id. 272146386).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada mostra-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública, em favor de Adriano da Silva Nascimento, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop nos autos da ação penal n. 0001536-45.2014.8.11.0108.

Ressai da peça acusatória – Id. 262832777 – fls. 09/18:

Durante vários dias, do final do ano de 2013 e início de 2014, até meados de fevereiro, em Itanhangá/MT, em horários não demarcados, os denunciados Paulo José da Silva, Junior de Souza do Carmo, Elisabete Fátima Veríssimo, Francisco das Chagas Alves de Melo, José de Arimatéia Andrade Braga, Adriano da Silva Nascimento e Rosalina Gomes de Souza traficaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular, sendo que, para tanto, associaram-se entre si, em maior e menor medida, para a prática da traficância de entorpecentes, conforme se demonstrará, a seguir, com a individualização das condutas.

De 07 a 20 de fevereiro de 2014, em horários não específicos, Marilza Ferreira Cirilo, em Itanhangá/MT, traficou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular, sendo que, para tanto, associou-se a agentes para a prática deste crime, conforme será adiante estratado.

Além disso, na noite de 10 de fevereiro de 2014, em Itanhangá/MT, nas imediações da MT338, Paulo Rodrigues da Silva traficou drogas (transportava e trazia consigo), auto de apreensão às fl. 15, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular.

O processo foi desmembrado em relação ao apelante (Id. 119268693 – fls. 66).

Após o regular processamento, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico (art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

I – Quanto à absolvição do delito de tráfico de drogas.

A defesa postula a absolvição do apelante, alegando que as provas dos autos são precárias e insuficientes para sustentar a condenação. Argumenta que a acusação se fundamenta exclusivamente em elementos probatórios frágeis, sem demonstração cabal da autoria delitiva.

O pleito não merece acolhimento.

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada, mormente boletim de ocorrência (Id. 262832779 – fls. 59/60), termo de exibição e apreensão (Id. 119265080 – fls. 49/51), relatório de análise da “Operação Rota 222” (Id. 262832777 – fls. 65/110), laudo definitivo (Id. 262834305), bem como os depoimentos prestados em Juízo.

Quanto à
autoria
do crime de tráfico de drogas, as provas coligidas aos autos são robustas e indicam, de forma inequívoca, que o apelante praticava a mercancia de entorpecentes.

A testemunha Edson Pimentel de Medeiros relatou, em juízo, que, confrontado com sua declaração policial anterior, confirmou ter adquirido drogas de "Tripa", reconhecendo que pode ter sido o réu Adriano. Explicou que o entorpecente foi repassado por Adriano, ainda que demonstrasse incerteza quanto às circunstâncias específicas devido ao tempo decorrido. Declarou que o fato ocorreu uma única vez, em contexto de consumo de bebida alcoólica, admitindo não recordar se o réu era o verdadeiro traficante ou apenas intermediário.

O delegado Luiz Henrique de Oliveira esclareceu que presidiu a investigação deflagrada no ano de 2014, voltada à apuração de associação criminosa que atuava no tráfico de entorpecentes na região. Explicou que a investigação teve como base principal a interceptação telefônica, por meio da qual foi possível identificar reiteradas comunicações entre os integrantes do grupo criminoso, ao longo de várias semanas, com clara divisão de funções e atuação estável.

Detalhou que, em relação ao réu Adriano, também identificado pelo apelido "Tripa", sua qualificação se deu a partir da titularidade de linha telefônica utilizada nas escutas e vinculada a registro anterior da delegacia. Destacou que seu envolvimento foi mencionado por outros investigados, como Júnior e Elizabeth, os quais afirmaram que ele recebia drogas para redistribuição a usuários.

O policial militar João Adelar Godói Santana relatou ter participado diretamente de operação que envolvia diversos indivíduos suspeitos de associação para o tráfico, entre eles um homem conhecido como "Paulão" e outro identificado pelo apelido de "Tripa", que associou ao nome Adriano.

Destacou ter participado da abordagem de "Paulão", quando este se deslocava para Itanhangá supostamente para buscar drogas. Confirmou que, segundo informações de que dispunha à época, o réu Adriano integrava o grupo, sendo responsável por comercializar entorpecentes em conjunto com os demais, cada qual exercendo sua função de forma independente, ainda que associados para o tráfico.

O policial civil Cleomar Eterno de Campos confirmou ter integrado a equipe que apurava atividades de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, relatando que foi constatada a existência de estrutura organizacional criminosa composta por pelo menos três participantes, voltada à venda de entorpecentes na localidade.

Nesse panorama, ao contrário do alegado pela defesa, a prova é robusta para ensejar e manter a condenação prolatada, notadamente porque os depoimentos dos agentes policiais foram detalhados, coesos, harmônicos e corroborados pelas interceptações telefônicas e demais elementos investigativos.

É importante destacar que as declarações de agentes policiais merecem credibilidade, principalmente quando corroboradas pelos demais elementos de prova nos autos e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"Os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

Ademais, especificamente quanto às interceptações telefônicas, os elementos probatórios da Operação "Rota 222" demonstram de forma inequívoca o envolvimento do apelante no esquema criminoso. As ligações interceptadas, devidamente autorizadas judicialmente, revelam diálogos claros nos quais "Tripa" coordena atividades típicas de tráfico de drogas com outros integrantes da organização.

Particularmente relevante é a ligação interceptada no dia 17 de fevereiro de 2014, às 00h37, na qual "Tripa" conversa com Elizabeth sobre a retirada de substância entorpecente – Id. 262832781, fl. 72:

O diálogo demonstra relação pré-estabelecida e funcional entre os interlocutores, com divisão de tarefas típica de estrutura associativa.

Outrossim, em outra ligação interceptada no dia 08 de fevereiro de 2014, "Tripa" interage com "Junior", que afirma:

Além disso, como destacado pelo magistrado sentenciante – Id. 262834344:

Conforme constatado nos autos, a polícia civil de Itanhangá/MT, ao deflagrar operação de interceptação telefônica para apurar a prática de organização criminosa atuante no tráfico ilícito de entorpecentes naquela região, foi exitosa em constatar pela ocorrência do delito pelos associados, bem como corroborou cabalmente a mercancia de produtos proscritos pelo réu. Em determinado diálogo entre Adriano, vulgo “tripa”, e alguém de nome “Junior”, ambos tratam sobre o tráfico de drogas (...)

Inclusive, necessário destacar que a descoberta, em interceptação telefônica judicialmente autorizada, do envolvimento de pessoas diferentes daquelas inicialmente investigadas, o denominado encontro fortuito de provas (serendipidade) é fato legítimo.

Cabe lembrar que os crimes relativos ao tráfico ilícito de drogas são extremamente dinâmicos, o que torna, sem dúvida, extremamente dificultosa a coleta de provas materiais. Por esta razão, as investigações, a prova técnica e o testemunho dos policiais, corroborados pela apreensão de elevada quantidade de entorpecentes, confirmam as acusações trazidas em denúncia, uma vez que as oitivas policiais já seriam mais do que suficientes a comprovar os delitos imputados ao acusado.

Destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos. (N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

O simples fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme estabelecido
pelo enunciado orientativo de no 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Apesar de a defesa arguir fragilidade na identificação do apelante como “Tripa”, tal questão foi devidamente esclarecida durante a instrução processual.

O delegado esclareceu que a qualificação do apelante ocorreu de forma indireta, a partir da titularidade de uma linha telefônica utilizada nas escutas e vinculada a registro anterior da delegacia. Destacou que, embora Adriano não tenha sido abordado ou preso durante a investigação — tendo permanecido foragido à época —, seu envolvimento foi mencionado por outros investigados, como Júnior e Elizabeth, os quais afirmaram que Adriano recebia drogas para redistribuição a usuários. Assim, a identificação e o indiciamento do apelante se deram com base em elementos técnicos (interceptações) e testemunhais, que apontavam sua participação nas atividades ilícitas.

Esta identificação foi corroborada pelos próprios diálogos interceptados, nos quais outros investigados mencionaram expressamente o apelante pelo apelido "Tripa", confirmando sua identidade e participação no esquema criminoso, conforme mencionado pelo Juízo
a quo
– Id. 262834344:

Posteriormente, o
investigado Junior, vulgo “JR Magrão”, o qual foi identificado em diálogo com o réu, afirmou que dívida os lucros dos entorpecentes com este:
“Você ganha em cima do “tripa” também?
Não, eu e o “tripa” nos “rachava”. Sic.

Da mesma forma, a pessoa identificada como vulgo “baixinha ou bete”, esposa de “Jr Magrão”, também pontuou que fez “corres” para “Tripa”:
“ele (tripa) pega o dinheiro, vem na gente, a gente pega (o entorpecente) com o “Véio” e repassava pra ele entregar para o usuário.

Por fim, o relatório investigativo de
Id 119265081 fl. 85
, demonstrou que o réu constantemente entrava em contato com “Jr Magrão”, Elisabete vulgo “baixinha”, “Véio” e “Paulinho do boa” para comprar entorpecentes para revender. Segue trecho da nterceptação em que conversou com Elisabete pedindo para levar duas “parada” para ele:

Elisabete: Oi.

Tripa: Oi, ô Baixinha, é o Tripa, tá?

Elisabete: ham

Tripa: O júnior tá ai?

Elisabete: Ta no banheiro

Tripa: Fala pra ele que menos de 5 minutos velho, pra ele traze duas parada pra mim em frente a casa do cabelo, aqui pra mim embaixo,

ce lembra? Na rua da igreja. Elisabete: Menos de 5 minutos?

Tripa: É mas tem que ser rápido que o cara tá o dinheiro na mão, é avistinha o negócio.

No diálogo seguinte fica evidente que o réu se associava a Junior para a pratica do tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o comparsa pede para que o réu “tripa” o auxilie na “correria”:

Tripa: Oi

Junior: Fala tripa

Tripa: Eai, tá de boa?

Junior: Ta de boa, hein, solta a correria pra nois hoje?

Tripa: an?

Junior: Solta as correrias pra nois hoje viu

Tripa: Beleza.

Junior: então ta

Estes entre outro inúmeros diálogos obtidos pela interceptação telefônica são suficientes para comprovar a prática da comercialização de entorpecentes pelo réu, bem como o liame associativo existente entre ele o comparsa, Junior.

Em análise do caderno processual, verificou-se claramente estar o implicado investido na mercantilização de drogas, a qual era, se não a única, sua principal fonte de renda, fazendo do tráfico sua profissão e forma de vida, condição que o acusado não se desincumbiu de comprovar o contrário.

Não bastasse isso, importante destacar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a identificação em interceptações telefônicas dispensa perícia de voz quando há elementos conexos que confirmem a autoria, como no caso em análise.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. Não evidenciado constrangimento ilegal no caso, pois a alegação de quebra de cadeia de custódia foi afastada com base em entendimento consolidado desta Corte Superior, que dispensa a perícia de voz quando o conjunto probatório é suficiente para a identificação das vozes, e permite a transcrição de conversas por agente da Polícia Civil, sem exigência de perícia específica. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na dosimetria da pena, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida (50 comprimidos de ecstasy), justificando a pena-base acima do mínimo legal. 3. A pretensão de alteração da fração de aumento da agravante da reincidência não foi apreciada pela Corte estadual, configurando indevida supressão de instância. 4. Ordem denegada. (HC n. 831.022/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Outrossim, eventuais suspeitas investigativas iniciais sobre outras pessoas (como Flávio) não maculam a identificação posterior e definitiva do verdadeiro autor, sendo natural que investigações criminais tenham hipóteses preliminares que são posteriormente esclarecidas e descartadas.

Portanto, a pretensão absolutória fundada na ausência de provas não prospera, dado que restou devidamente caracterizada a prática dos crimes descritos na denúncia.

II – Quanto ao delito de associação ao tráfico de drogas.

A defesa argumenta que não restaram demonstrados os elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico, sustentando a ausência de estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Sem razão a defesa.

Com efeito, o artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. WRIT SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO ASSOCIATIVO. ILEGALIDADE FLAGRANTE CONFIGURADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a tipificação do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte Superior, sedimentou-se no sentido de que, notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de associar-se para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência" (AgRg no HC n. 920.721/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.). 2. No caso, o acórdão proferido pela Corte de origem vai de encontro ao entendimento desta Corte ao assentar a tese de que "não há necessidade de estabilidade para a configuração do delito previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, pois o mencionado artigo 35 aplica-se a associações reiteradas ou não", o que não se pode admitir, mormente quando, para evidenciar o vínculo associativo, faz a Corte a quo alusão a elementos comprovadores apenas do delito de tráfico de drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 985.004/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

A análise dos autos da Operação “Rota 222” revela que Adriano não atuava de forma isolada, mas inserido em uma rede estruturada de tráfico, mantendo comunicação frequente e coordenada com outros indivíduos que também figuram como alvos da investigação, como Elizabeth e Junior, entre outros. As interceptações telefônicas — devidamente autorizadas — comprovam que “Tripa” exercia papel logístico e operacional relevante, centralizando a guarda, a distribuição e a entrega de entorpecentes.

O apelante foi alvo de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, nas quais se constata não apenas sua participação individual na dinâmica do tráfico, mas principalmente sua articulação com diversos outros agentes da rede criminosa, revelando atuação estável, organizada e voltada à prática reiterada da traficância.

Na chamada de 08 de fevereiro de 2014 (Id. 262832780 – fls. 92/93), a ligação demonstra que TRIPA e JUNIOR são comparsas, uma vez que combinam como farão para buscar a droga com o "VÉIO". JUNIOR está temeroso, pois acredita que "VÉIO" não fornecerá a droga para ambos, mas TRIPA o estimula dizendo que é conhecido do traficante, inclusive por ser ele sobrinho de "NEGÃO" e que o fornecedor trataria JUNIOR muito bem por isso. JUNIOR tenta mandar a esposa "BETE" em seu lugar, mas esta só aceita se for para buscar com R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em mãos:

Adriano (“Tripa”) desempenha, com base neste e demais diálogos interceptados e relatórios de inteligência, a função logística e distributiva da droga, atuando como guarda do entorpecente, ponto de retirada e responsável por organizar local de entrega e acerto de valores. Ele não apenas possui o produto, mas coordena com diversos interlocutores (Elizabeth, Junior e outros não identificados) quem buscará, como, onde e por quanto será entregue, o que demonstra domínio sobre a movimentação de droga da associação. Além disso, revela pleno conhecimento sobre a estrutura da rede, indicando terceiros com estoque (“ele tá tendo também”), sugerindo estar em contato com múltiplos membros do grupo.

A natureza dos contatos, o teor das conversas e os registros técnicos da investigação não deixam dúvida quanto à habitualidade e à conexão consciente com os demais membros da organização.

A função de ponto de armazenamento e distribuição, aliada à atuação como intermediador ativo, evidencia que Adriano possuía papel técnico e prático dentro do esquema de tráfico, articulando com diferentes agentes e ajustando operações com naturalidade e experiência. O vínculo com Elizabeth, por exemplo, mostra recorrência: não se trata de tratativas preliminares, mas de uma relação já operacionalizada (“então ce pega e espera nessa primeira esquina aí”).

A estabilidade do vínculo resta evidenciada pela frequência e naturalidade das comunicações, que denotam relacionamento duradouro e pré-estabelecido entre os agentes. As conversas revelam que os envolvidos possuem funções específicas e conhecem as rotinas operacionais uns dos outros, características incompatíveis com mero concurso eventual de pessoas.

Assim, evidenciada a participação do apelante em grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas, inviável a absolvição pretendida.

III – Quanto ao tráfico privilegiado.

Na terceira etapa, é devida a análise da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Sem razão.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, evidenciou-se sua participação na associação para a prática do crime de tráfico de drogas, conforme demonstrado pelas interceptações telefônicas e pelos depoimentos das testemunhas.

As circunstâncias da investigação, em especial as ligações interceptadas que revelam estrutura organizacional com divisão de tarefas e atuação coordenada entre diversos agentes, demonstram que o apelante integrava em atividade habitual para a prática delitiva, o que obsta a aplicação da benesse do tráfico privilegiado:

A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. (AgRg no HC n. 990.819/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Nessa ordem de ideias, inviável cogitar a incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Considerando a participação do apelante em associação para a prática do crime de tráfico de drogas, com divisão de tarefas e atuação coordenada, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que as circunstâncias do delito indicam maior gravidade da conduta.

Diante do exposto,
em consonância
com a manifestação da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025